Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-90.2018.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701763-90.2018.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: DANILO MOREIRA PASSOS DECISÃO Esta Relatoria determinou a intimação do apelante para comprovar o pagamento de preparo do recurso ou, na sua ausência, efetuar o seu recolhimento, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 17805427). Não houve qualquer manifestação do apelante ou o pagamento do correspondente preparo, transcorrendo “in albis” o prazo concedido (ID 18266825). O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço da apelação, por ser esta inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do diploma processual. Intime-se. Brasília – DF, 3 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator